Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-43.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO INTERPOSTA DESACOMPANHADA DAS RESPECTIVAS RAZÕES. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 600, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo a 7 (sete) meses de detenção no regime inicial semiaberto, pela prática da conduta prevista no art. 309 da Lei no 9.503/1997.

2. Compulsando-se os autos, verifica-se que o apelante tomou ciência da r. sentença em 14/05/2024 (ID 61095904). Em 03/06/2024, o patrono do recorrente protocolou petição de interposição de recurso de apelação (ID 61095908), postulando a remessa dos autos ao “E. TJDFT, na forma do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal, a fim de juntar as razões recursais na segunda instância, de modo a permitir que ocorra sua regular tramitação perante o Juízo ad quem”, sem posterior juntada das razões, antes de findo o prazo recursal.

3. Nos termos do art. 82, § 1o, da Lei 9.099/95, "a apelação será interposta, no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, em que constarão as razões e o pedido do recorrente". Ressalte-se que a despeito de o art. 600, § 4o, do CPP admitir o arrazoamento, na instância superior, da apelação interposta, caso assim seja postulado no termo, tal dispositivo não se aplica a delito de menor potencial ofensivo, o qual se submete a procedimento sumaríssimo, previsto na Lei 9.099/95, em razão do critério da especialidade. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1807992, 07076417520238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024, Acórdão 1762646, 07000134820218070002, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no PJe: 9/10/2023; Acórdão 1607373, 07532724720208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022.

4. Nesse toar, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, o simples termo de apelação restrito à manifestação do interesse de recorrer, desacompanhado das respectivas razões e pedidos de reforma da sentença, não deve ser conhecido por ausência de requisito extrínseco e violação do procedimento específico disciplinado pela lei de regência, tal como no presente caso.

5. RECURSO NÃO CONHECIDO.

6. Sem custas e honorários.

7. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.